Tribunal: TJMT
Processo: 1012926-26.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012926-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO AMBROLINO DE OLIVEIRA - CPF: 063.104.421-39 (APELADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), J. G. A. P. (APELADO), THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - CPF: 728.582.811-49 (ADVOGADO), DINALVA MAGALHAES ARCANJO PUGER - CPF: 990.548.411-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012926-26.2019.8.11.0041

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: J. G. A. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIAGEM CURTA DE FÉRIAS – ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO NA IDA E NA VOLTA – PERDA DE 1 DIA DE PASSEIO - ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS NO AEROPORTO DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

O atraso do voo na ida e na volta em viagem curta de férias e a assistência deficiente no aeroporto caracterizam ato ilícito passível de reparação.

Deve ser mantido o valor fixado para indenização com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Aplica-se na via recursal o §11 do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012926-26.2019.8.11.0041

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: J. G. A. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada parcialmente procedente para determinar que a ré arque com a
indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)
, e também com as custas e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante afirma que o atraso do voo na partida

se deu por necessidade de manutenção técnica, constatada na hora do embarque e na volta em virtude das condições climáticas inadequadas, e ambos os fatos afastariam o dever de indenizar.

Aduz que forneceu alimentação e hospedagem aos passageiros, como manda a Resolução 400 da ANAC.

Argui que o autor não demonstrou efetivamente o abalo moral alegado, e por isso pede sua exclusão ou, alternativamente, a redução da quantia arbitrada.

Contrarrazões no Id n. 59061469.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (Id n. 60818994).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012926-26.2019.8.11.0041

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: J. G. A. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada parcialmente procedente.

O apelado ingressou em juízo visando ser ressarcido pelo dano moral suportado uma vez que, em viagem de férias, o voo atrasou na ida e na volta.

A partida de Cuiabá estava marcada para 20/2/2019 às 6h10, com previsão de chegada em Fortaleza nesse mesmo dia às 12h20, mas só desembarcou às 17h45, ou seja, 5 horas e 25 minutos depois. A volta, agendada para 25/2/2019 às 16h25, com chegada em Cuiabá às 22h, só ocorreu no dia seguinte e às 11h10min, portanto a demora foi de 11 horas.

Os documentos de Id n. 59061075 - Pág. 1 até 59061079 - Pág. 6 mostram os transtornos sofridos pelo apelado, já que o tumulto no aeroporto e a falta de assistência próxima da companhia aérea impediram que ele fizesse ao menos uma refeição.

Ademais, perdeu 1 dia da viagem que já era curta e por isso mesmo seguramente planejou o roteiro de forma aproveitá-lo o máximo.

As justificativas da apelante, de necessidade de manutenção técnica da aeronave e de condições climáticas desfavoráveis, são irrelevantes frente ao descaso, falta de informação, má prestação do serviço e angústia vivenciados no aeroporto pelo apelado
.

E também não está satisfatoriamente demonstrado que foi dada a assistência descrita nos arts. 8º, 9º e 14 da Resolução nº 141, de 09 de março de 2010, da ANAC, ônus probatório da ré.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA, INCLUSIVE MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência a consumidora, inclusive, menor de idade, que foi obrigada a permanecer mais de 10 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral.” (RAC n. 1027674-63.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 26/08/2020, DJe 27/08/2020).

Assim, caracterizado o ato ilícito, é pertinente a reparação por danos morais, e a importância destinada a essa finalidade deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar medida ineficaz.

Diante desses critérios, os R$ 5.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e Tribunal em situações análogas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado do autor para 20% sobre o
quantum
atualizado da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020